Tribunal: TJBA
Processo: 8033751-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033751-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DI CAVALCANTI

Advogado(s)
:
CASSILANDIA RIBEIRO DA CRUZ, TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO. TRANSCURSO. VERIFICAÇÃO. PROVA PREJUDICADA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Da análise detida dos autos, verifica-se que a realização da perícia para a aferição da responsabilidade da ré, em virtude dos serviços efetuados, que acarretaram infiltrações e vazamentos, causando curto-circuito e incêndio na casa de máquinas do elevador seria inócua, uma vez que há muito os danos já foram reparados (Id 60277073).
Ademais, conforme laudo técnico trazido pela ré, o perito reconheceu que a perfuração feita pela apelante contribuiu para o acidente, ainda que em menor proporção. Assim, julga-se satisfatoriamente instruído o feito, razão pela qual, nos termos dos arts. 130 e 420, § único do CPC, desnecessária maior dilação probatória, afastando a proemial ventilada.

2. Nos termos do art. 393 do CC, caso fortuito ou força maior corresponde a uma ocorrência de efeitos imprevisíveis e inevitáveis, nos quais não se enquadram chuvas fortes e prolongadas, cujos efeitos danosos poderiam ser evitados ou, pelo menos, minimizados,
visto que anualmente ocorrem tais eventos em Salvador.

3. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033751-23.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante CELL SITE SOLUTIONS - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS S.A e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO DI CAVALCANTI.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
nos termos do voto do relator.

Salvador, .